Tribunal: CARF
Processo: 10880.991087/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991087/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BRPR XVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ATUAL
REC 816 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
DACON RETIFICADORA. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA.
PRECLUSÃO.
O momento adequado para a apresentação de documentação é a impugnação,
nos termos do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
Ainda que retificada a DACON após a intimação, faz-se necessária a presença
de documentos hábeis, nos autos, para que a autoridade fiscalizadora aprecie a
certeza e liquidez do crédito que se pretende compensar.
Recurso Voluntário Improvido.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Marcos Antônio Borges, Lara Moura Franco Eduardo e Fernanda Vieira
Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991087/2012-55
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991087/2012-55

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentado pelo sujeito
passivo, acima identificado, contra o despacho decisório que indeferiu a
declaração de compensação (DCOMP). A DCOMP formulada por ele
está sintetizada na tabela abaixo:

A Derat em São Paulo, por meio do despacho decisório eletrônico de fls.
47 a 50, não homologou a compensação declarada, em razão da
inexistência de saldo referente ao recolhimento indicado no
PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente alocado para extinção de
débito declarado pelo próprio contribuinte:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada ao contribuinte em
18/12/2012 (fl. 49) e, em 10/01/2013, este apresentou sua manifestação
de inconformidade (fl. 02), juntando apenas a décima segunda alteração
contratual (fls. 05 a 15), despacho decisório (fl. 16), cópia do recibo de
entrega do Dacon retificador recepcionado em 08/01/2013 (fl. 17), cópia
do recibo de entrega do Dacon original recepcionado em 03/02/2012 (fl.
18), cópia do Dacon retificador (fls. 19 a 33), DCTF original (fls. 34 a
40) constando o valor do débito da cofins que foi recolhido. Obs. fls. 03,
reconhecimento de firma, fl. 04, check list da Derat. Abaixo o conteúdo
total da manifestação de inconformidade:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991087/2012-55

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
14-86.239 - 4a Turma da DRJ/RPO.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, apresentando
documentação comprobatória do custo do imóvel, planilha de demonstração da apuração dos
encargos de depreciação do imóvel no período de janeiro a outubro de 2011 realizada
inicialmente, habite-se datado de 13.07.2000, DACON original e planilha comparativa da
apuração dos encargos de depreciação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991087/2012-55

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
Em que pese o princípio da verdade real que norteia o processo administrativo
fiscal, os documentos juntados pela Recorrente se deram apenas em sede de Recurso Voluntário,
em desobediência ao §4o do art. 16 do Decreto 70.235/70. Vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991087/2012-55

fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.
No presente caso, por se tratar de despacho decisório eletrônico, a Recorrente
apenas teve condições de realizar a juntada de documentos intrínsecos à resolução da lide em
sede de Voluntário, presente a hipótese da alínea “c” da legislação acima destacada.
Mesmo que assim não fosse, este Relator entende, pelo cotejo do Código de
Processo civil aplicado subsidiário e as normas fundamentais supletivamente ao processo
administrativo e, à luz da verdade material, ser possível a juntada de provas ainda em sede de
Voluntário.
Contudo, a Recorrente apenas juntou:
(i)
documentos de compra e venda para comprovação do custo
contabilizado do imóvel “Edifício Louveira” (doc. 03 do recurso
voluntário);
(ii)
planilha com respectiva apuração dos encargos de depreciação desse
imóvel no período de janeiro a outubro de 2011 e, por conseguinte, os
créditos de PIS e COFINS sobre ele apurado (doc. 04 do recurso
voluntário);
(iii)
habite-se do imóvel, como forma de comprovar o cálculo da vida útil (doc.
05 do recurso voluntário);
(iv)
comprovante do recolhimento, a título de COFINS, do valor R$
116.649,25 (doc. 06 do recurso voluntário);
(v)
memória de apuração dos encargos de depreciação sobre esse imóvel (doc.
07 do recurso voluntário).
Deixou de juntar, contudo a escrituração contábil-fiscal competente a demostrar o
lançamento de depreciação para que se pudesse aferir ter ou não direito creditório.
Não se nega a possibilidade de retificação da DCTF ou DACON quando não
homologada a compensação em razão de erro no preenchimento por parte do contribuinte, desde
que lastreados por documentos hábeis no processo, que devem ser apresentados em momento
tempestivo e oportuno, sob pena de preclusão.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.991087/2012-55

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital